Tribunal: TJDFT
Processo: 0736795-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736795-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELI GRADASCHI GARCEZ AGRAVADO: LINDEMBERG REIS MOTA SANTANA D E S P A C H O Vistos, etc. Cumpre inicialmente que no AGI no 0702140-23.2024.8.07.9000, também interposto pela parte recorrente no dia 03/09/2024, foi homologada a desistência lá apresentada (ID 63617401 - Decisão). Prosseguindo no processamento desta pretensão reformatória, determino, no prazo de comum de 15 (quinze) dias: À PARTE AGRAVADA: Diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, e em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). À PARTE AGRAVANTE: Antes de qualquer pronunciamento acerca dos pedidos vindicados no presente agravo de instrumento, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, comprove robustamente a asseverada situação de hipossuficiência [v.g., contracheques (se empregado); extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, especialmente estes últimos relativos à(s) instituição(ões) financeira(s) com a(s) qual(is) possui conta(s) corrente(s) e/ou poupança(s); declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, caso as faças anualmente; e sobretudo comprove as alegadas despesas que obstam o recolhimento do preparo recursal, etc.], a fim de aferir se realmente se faz jus à concessão da justiça gratuita requestada. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento do pedido correlacionado. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator